Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713859-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANTÔNIA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA GLÓRIA HOLANDA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA PAGA ANTES DA CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NEGLIGÊNCIA PROCESSUAL DA PARTE AUTORA. TRAMITAÇÃO INDEVIDA DO FEITO. PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS A CARGO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil privilegia a sucumbência como critério determinante na fixação dos honorários advocatícios, por essa razão que o art. 85 expressamente prevê que a “sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 2. Todavia, nem sempre a sucumbência apresenta soluções satisfatórias no que se refere ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, já que, por vezes, pode se mostrar incapaz de responsabilizar aquele que deu causa à existência do processo. 2.1 Nessas situações, a legislação processual socorre-se do princípio da causalidade, o qual prescreve que a parte que deu causa à instauração da ação deve suportar os encargos processuais e honorários advocatícios de sucumbência. 3. No caso dos autos, ainda que se alegue que eventual inadimplemento da parte ré tenha ensejado a propositura da ação monitória, verifica-se que se a dívida foi paga antes mesmo da citação, momento em que o banco autor poderia ter requerido a desistência da ação, contudo, não o fez, e permitiu que o presente feito tramitasse por mais de 3 (três) anos, quando já devia ter se extinguindo logo no seu início, além disso, obrigou a parte requerida constituísse advogado para manejar a defesa. 4. Logo, constata-se que a negligência processual do autor resultou na tramitação indevida da demanda, de modo que, em atenção ao princípio da causalidade, deve ser imputado ao requerente a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 85 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, por força do princípio da causalidade, em razão do noticiado inadimplemento da parte contrária, deve a sentença ser reformada para que aquela seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Requer no ID 51486386 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Giza Helena Coelho (OAB/SP 166.349). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 85 e 485, inciso IV, ambos do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que o “devedor não deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios quando paga espontaneamente a totalidade da dívida antes de ser citado no processo de execução”. (REsp n. 466.950/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2003, DJ de 30/6/2003, p. 242). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015